Tribunal: STJ
Processo: 5145487-03.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2559834 - RS (2024/0032628-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CLEITON ALEXSANDRO FONSECA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DOUGLAS ANDREOLI SILVA - RS062205
AGRAVADO
: PROSUL-ASSOCIACAO DE BENEFICIOS
ADVOGADOS
: LUCIANO FERMINO KERN - SC032218
BRUNO FORTUNATO DELPIZZO - SC064535
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame:
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA52609325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:26:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: b31af6a5-a9a1-4a74-8efd-763aa1d46806

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52609325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:26:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: b31af6a5-a9a1-4a74-8efd-763aa1d46806

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2559834 - RS (2024/0032628-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CLEITON ALEXSANDRO FONSECA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DOUGLAS ANDREOLI SILVA - RS062205
AGRAVADO
: PROSUL-ASSOCIACAO DE BENEFICIOS
ADVOGADOS
: LUCIANO FERMINO KERN - SC032218

BRUNO FORTUNATO DELPIZZO - SC064535
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame:
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 288-313) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 283-285).
Documento eletrônico VDA51983708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:55:34
Código de Controle do Documento: a52a6389-ac31-4bb8-905d-bc96d3a4d327

Em suas razões, a parte alega que "a Corte julgadora, na origem, manteve a
sentença que declarou a incompetência territorial, por entender não ser aplicável a Lei
8.078 de 1990. Afora isso, disposições legais de Direito processual foram ignoradas e
" (fl. 289).
não enfrentadas, o que retrata omissão e violação ao
do CPC
art. 1.022
Ao final, pede o provimento do presente Agravo, com vistas ao conhecimento
e provimento do Recurso Especial.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 329).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão
agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 283-
285):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial em razão da ausência de negativa de prestação jurisdicional
ou qualquer omissão no acórdão recorrido bem como a incidência das
Súmulas 5 e 7 do STJ (fls. 223-227).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 108-109):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
PRIVADO
NÃO
ESPECIFICADO. TERMO FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. HIPÓTESE DOS
AUTOS EM QUE INEXISTENTE VERDADEIRO CONTRATO DE
SEGURO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MAS, SIM, BENEFÍCIO DE
PROTEÇÃO VEICULAR POSTO À DISPOSIÇÃO POR VINCULAÇÃO À
"ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS PROSUL". O CONTRATO FIRMADO
ENTRE AS PARTES É "SUI GENERIS", SENDO INAPLICÁVEL AS
REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUE
INEXISTENTES
AS
FIGURAS
DO
FORNECEDOR
E
DO
CONSUMIDOR. ASSIM, LEGÍTIMA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE
FORO ESTABELECIDA NO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS
AUTOS À COMARCA DE TUBARÃO/SC. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 150-151).
Nas razões do recurso especial (fls. 158-176), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial
art. 105,
e violação dos seguintes dispositivos legais:
, pois desconsiderou "
(i)
do CPC
art. 1.022
o fato de que não houve ajuste de
" bem como
vontade e livre consentimento quanto a definição de foro de eleição
incorreu "em erro material, fazendo uso de fundamentos que, em tese, seriam
válidos, os quais, no entanto, não se adaptam às especificidades do caso
" (fl. 161);
concreto apreciado
, uma vez que "
(ii)
do CPC
art. 63
não seriam incidentes as regras gerais de
" (fl. 167);
competência previstas no Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA51983708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:55:34
Código de Controle do Documento: a52a6389-ac31-4bb8-905d-bc96d3a4d327

, com a alegação de que a decisão
(iii)
'b', 'c' e 'd', do CPC
art. 53, inciso III,
objurgada não considerou esses dispositivos;
, pois aduz que "
(iv)
rt. 423 do CC
a
a parte contratada – ainda que ad
argumentandum não venha a ser considerada consumidora – não participou da
elaboração do texto do contrato, pelo que, a afastar-se o CDC [...], incidente,
", haja vista o
de qualquer forma, a disposição do
do Código Civil
art. 423
recorrente não ter tido "oportunidade de negociar as disposições alegadamente
(fls. 165-166) e, consequentemente, sobre a cláusula de eleição do
contratuais
foro;
em relação a outros julgados sobre a questão de
(v) dissídio jurisprudencial
cláusula de eleição do foro.
No agravo (fls. 235-260), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 264-268).
É o relatório.
Decido.
O agravo não comporta provimento. Vejamos:

(i) art.1.022 do CPC:
Inexiste afronta ao
do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-
art. 1.022
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
É o caso da decisão guerreada, pois, nela, não se observa qualquer omissão
ou erro.
Ademais, não há obrigação, do juiz, em responder a todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a
decisão. Igualmente, não é obrigado a se ater aos fundamentos indicados
pelas partes, tampouco a responder um a um a todos os seus argumentos.
Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022

(ii), (iii), (iv) art. 53, inciso III, 'b', 'c' e 'd', 63 do CPC e 423 do CC:
Consta nos autos que o Tribunal de origem considerou válida a cláusula de
eleição de foro pelos seguintes fundamentos (fl. 106):
No caso em tela, observo que o termo de adesão apresentado pelo autor no
evento 1 dos autos de origem contém, expressamente, a aceitação de todos os
termos e condições do referido estatuto social da associação agravada.
Conforme trazido aos autos pela agravada (Estatuto 3, Evento 12), havia
cláusula expressa de eleição do foro da Comarca de Tubarão para resolver
conflitos relativos ao Estatuto Social (Cláusula 57).
Contudo, se insurge o agravante afirmando que se trata de relação comercial,
tratando o agravado como seguradora, e sustentando que deve incidir no caso
o Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, conforme observamos mais
atentamente o próprio termo assinado pelo agravante, que foi acostado aos
autos por este mesmo, resta claro que a agravada é Associação sem fins
lucrativos, voltada à assistência mútua entre seus associados (e que, por tais
Documento eletrônico VDA51983708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:55:34
Código de Controle do Documento: a52a6389-ac31-4bb8-905d-bc96d3a4d327

razões, não se equipara às seguradoras), que a relação pactuada entre as
partes não se submete à legislação consumerista (fl. 106).

Modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto à cláusula de eleição
do foro, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ.
E também, verifica-se que o Tribunal
julgou a lide com respaldo em
a quo
ampla análise contratual, cujo reexame é vedado em âmbito de recurso
especial, ante o óbice da Súmula n. 5 do STJ.

(v) dissídio jurisprudencial:
O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a
ao qual foi atribuída interpretação divergente,
indicação do dispositivo legal
bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o
acórdão recorrido e os paradigmas.
Contudo, a parte não indicou o artigo de lei a que teria sido conferida a suposta
interpretação dissonante.
Incide, portanto, a Súmula n. 284/STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC
não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir
pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
".
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado
Neste caso, a parte agravante insiste, por meio de fundamentos anteriormente
analisados, nas teses de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e de incidência, no caso
concreto, a competência para julgamento no seu domicílio, em detrimento de da
existência de cláusula de eleição do foro, matérias essas que, conforme acima transcrito,
foram enfrentadas de forma exauriente na decisão agravada, tanto pelo reconhecimento
da inexistência de vícios de fundamentação no acórdão recorrido, quanto pelo não
conhecimento da irresignação em razão da incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Na verdade, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
julgado.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51983708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:55:34
Código de Controle do Documento: a52a6389-ac31-4bb8-905d-bc96d3a4d327

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.559.834 / RS
Número Registro: 2024/0032628-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50098528120228210017 51454870320238217000
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEITON ALEXSANDRO FONSECA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DOUGLAS ANDREOLI SILVA - RS062205
AGRAVADO
: PROSUL-ASSOCIACAO DE BENEFICIOS
ADVOGADOS : LUCIANO FERMINO KERN - SC032218
BRUNO FORTUNATO DELPIZZO - SC064535
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - DEVER DE INFORMAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLEITON ALEXSANDRO FONSECA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DOUGLAS ANDREOLI SILVA - RS062205
AGRAVADO
: PROSUL-ASSOCIACAO DE BENEFICIOS
ADVOGADOS : LUCIANO FERMINO KERN - SC032218
BRUNO FORTUNATO DELPIZZO - SC064535
TERMO
Documento eletrônico VDA52588782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:59:58
Código de Controle do Documento: be2951ab-e99f-4af8-88ab-a318814040d1

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:59:58
Código de Controle do Documento: be2951ab-e99f-4af8-88ab-a318814040d1